Tribunal: TJMT
Processo: 1008820-08.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008820-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ANTONIO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 965.327.691-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE
– DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO
“NÃO EXISTE O NÚMERO” – MORA NÃO CONSTITUÍDA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ –
REVOGAÇÃO DA LIMINAR E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO
–
COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – ASTREINTE QUE OBJETIVA O SIMPLES CUMPRIMENTO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (
Súmula 72 do STJ)
.

Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento.

A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não existe o número", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor.

Na espécie, a decisão recorrida que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de restituir o veículo apreendido está em conformidade com a legislação vigente.

Não cabe a análise em sede de agravo de instrumento de matéria não arguida na origem e não analisada pela decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008820-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE ALMEIDA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1001929-87.2022.8.11.0005 - 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. de decisão que na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de Antônio Alves de Almeida,
revogou
a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida e determinou a restituição do veículo marca Ford, modelo KA KINETIC(PULSE/C, ano 2011, cor prata, chassi 9BFZK53A0CB335308, placa NUE3G64, RENAVAM 00348418213, à parte requerida agravada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$500,00, por dia de atraso.

O agravante sustenta que não houve intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a devolução do veículo em questão, em conformidade com a Súmula 410 do STJ, o que afasta a exigibilidade das astreintes.

Argumenta que em razão do descumprimento de purga da mora e o lapso temporal da execução da liminar, realizou a venda extrajudicial do veículo apreendido, conforme pressupõe o Decreto-Lei n. 911/1969.

Aduz que comunicou a venda nos autos e juntou a nota fiscal, que é impossível a restituição do veículo, bem como que não há resistência, porquanto descabe a aplicação da multa.

Afirma que a mora decorre do simples vencimento da dívida, bem como a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado, porque cabe ao contratante indicar corretamente o endereço quando a contratação.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 166346682).

Contraminuta apresentada no Id. 169532690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que revogou a liminar de busca e apreensão, por considerar que não houve a constituição em mora do devedor, bem como determinou a devolução do veículo apreendido, objeto da garantia fiduciária, sob pena de multa diária.

Na origem, a lide advém do

Contrato de Financiamento, Cédula de Crédito Bancário n. 470380312/30410, no valor total de R$11.626,81, para pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, em que foi dado em garantia de alienação fiduciária o veículo marca FORD, modelo KA KINETIC(PULSE/C, ano 2011, cor prata, chassi 9BFZK53A0CB335308, placa NUE3G64, RENAVAM 00348418213.

Consta que foi deferida a liminar na ação de origem e apreendido o veículo em questão.

Citado, o requerido apresentou contestação sobre o argumento de que não foi regularmente constituído em mora, porque a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato para tal finalidade foi devolvida com o carimbo dos Correios de “não existe o número”.

Sobreveio a decisão ora impugnada que
revogou a liminar concedida e determinou a reintegração do requerido na posse do automóvel, por
reconhecer
a não constituição do devedor em mora, diante da inexistência de notificação extrajudicial, sob pena de multa diária.

De início, tem-se que
o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária,
é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

No caso,
verifica-se que apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, esta foi devolvida pelo motivo “Não Existe o Número”.

Registra-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

Realça-se, esta Eg. Câmara já decidiu no sentido de que a correspondência não recebida, devolvida pelo motivo “não existe o número”, não configura a constituição em mora do devedor fiduciante, neste sentido foi o julgado da AP
1001687-45.2021.8.11.0044, de minha relatoria, julgado em 15/12/2021, publicado no DJE em 17/12/2021, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE EM RAZÃO DO ENDEREÇO INCOMPLETO – ANOTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “
NÃO EXISTE O NÚMERO
” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA
- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO– SENTENÇA MANTIDA– RECURSO NÃO PROVIDO.
A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na

extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão
”.

No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II -
Na espécie, apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, o qual foi devolvido pelo motivo “Não existe o número”, não houve o protesto do devedor, após o esgotamento de outros meios para notificá-lo. (N.U 1007396-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Ainda para corroborar:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ)
. Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

(N.U 1002521-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 01/06/2021) (g.n.)

Ainda, o

Agravo de Instrumento n. 1003113-59.2023.8.11.0000.

Dessa forma, a parte
devedora/agravada não foi devidamente constituída em mora, já que a notificação extrajudicial a que se refere o §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de n. 911/1969 retornou pelo motivo “Não existe o número” e não há comprovação de
que foram esgotados os meios para notificação do devedor a fim de viabilizar o protesto do título.

Logo, é caso de reconhecer a não constituição em mora diante da não apresentação de documento hábil para essa finalidade, como exige a Súmula 72 do STJ.

Da mesma forma, tem-se que ficou não demonstrada a impossibilidade ou ilegalidade da aplicação das
astreintes
para cumprimento de medida.

Como se sabe, o objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão
.

Com efeito, o art. 537 do CPC determina:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

No caso concreto, a decisão recorrida que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de restituir o veículo apreendido está em conformidade com a legislação vigente.

Realça-se, é medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Esse também foi o entendimento exarado por esta Egrégia Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1003498-75.2021.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 14/04/2021 e publicado no DJE de 19/04/2021.

A evidência, nesse momento processual, não se verifica cobrança da multa diária a ensejar a intimação pessoal, conforme dispõe a referida Súmula 410 do STJ.

Ressalta-se ainda que a questão aqui tratada, impossibilidade de restituição do veículo, que por lei se resolve em perdas e danos, sequer foi arguida na origem em sede de impugnação à contestação, ou mesmo analisada pela decisão ora recorrida.

Como cediço, não cabe a análise em Agravo de Instrumento de matéria não arguida na origem e não analisada pela decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023